Tribunal: TJES
Processo: 5016625-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016625-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO BARTELS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ordinária, cujo objetivo era a suspensão de atos expropriatórios (penhora e leilão) sobre imóvel rural de matrícula nº 1.017, sob a alegação de impenhorabilidade por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente se há probabilidade do direito quanto à impenhorabilidade do imóvel rural por meio da comprovação inequívoca da exploração econômica direta e familiar da área.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação de dois requisitos: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade (até 4 módulos fiscais) e que seja efetivamente explorado pela família (art. 5º, XXVI, CF e art. 833, VIII, CPC). 5. Recai sobre o executado o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1234 do STJ. 6. Declarações unilaterais, fotografias e documentos genéricos não conferem a robustez probatória indispensável para sustentar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, especialmente quando a questão demanda dilação probatória para aferir a real destinação econômica do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova cabal da exploração econômica direta e familiar. 2. A ausência de elementos probatórios inequívocos acerca da atividade produtiva familiar impede o reconhecimento da probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência suspensiva de leilão.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI, e art. 6º; CPC, art. 300 e art. 833, VIII; Lei 8.009/1990, art. 3º, V, e art. 4º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1234; STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.02.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007113-47.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 20.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALFREDO BARTELS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, em sede de Ação Ordinária ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, tombada sob o nº 5000953-65.2025.8.08.0045 (distribuída por dependência ao processo nº 0002670-13.2019.8.08.0045), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que tinha por escopo a suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 1.017 no Oficial de Registro de Imóveis da referida Comarca.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) que a decisão recorrida padece de erro de julgamento ao desconsiderar os documentos que comprovariam de forma cabal a condição jurídica do imóvel como pequena propriedade rural impenhorável, nos moldes do art. 5º, XXVI da Constituição da República c/c art. 833, VIII do CPC; (ii) que a área do imóvel é de 13,7 hectares, portanto inferior aos quatro módulos fiscais fixados para o Município de São Gabriel da Palha/ES, conforme parâmetros da EMBRAPA (20 hectares por módulo fiscal); (iii) que a propriedade é explorada economicamente pela família do agravante, conforme demonstrado por fotos, faturas de energia elétrica, ITRs, carteira de trabalho, declarações de vizinhos e de sindicato rural, dentre outros documentos comprobatórios da atividade agrícola familiar; (iv) que a penhora e os atos expropriatórios atentam contra direito constitucional fundamental e indisponível, sendo vedada a constrição judicial de bem essencial à subsistência familiar, mesmo quando oferecido em garantia real; (v) que o STF e o STJ pacificaram o entendimento, inclusive no Tema 961 da Repercussão Geral, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural independentemente de seu uso como moradia, da origem da dívida ou da constituição de hipoteca; (vi) que a não concessão da medida liminar poderá ensejar grave lesão ao direito do agravante, ante o risco de alienação judicial do imóvel em leilão, frustrando o resultado útil do processo; ao final, requer seja deferido o
efeito ativo ao presente agravo
para
suspender os atos de penhora, leilão, adjudicação, expedição de carta de arrematação e imissão na posse em favor de terceiros
, até o julgamento definitivo do presente recurso. Pleiteia, subsidiariamente, seja determinado o lançamento de anotação na matrícula do imóvel para ciência de terceiros acerca da existência do litígio, como medida de prudência jurisdicional.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento 18922619, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que (i) a impenhorabilidade é afastada quando o bem é livremente oferecido em garantia real pelo casal ou entidade familiar, nos termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/90; (ii) não houve comprovação cabal de que a dívida não reverteu em benefício da família; (iii) a exploração familiar direta e a moradia não restaram demonstradas de forma inequívoca nos autos.

Na instância originária,
ALFREDO BARTELS
ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face de
BANCO DO BRASIL SA
, objetivando a suspensão imediata de atos expropriatórios — penhora e leilão — sobre o imóvel rural de matrícula nº 1.017, sob o fundamento de que tal bem seria impenhorável por constituir pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à impenhorabilidade da referida propriedade rural, frente à alegada exploração econômica familiar e a oponibilidade dessa garantia em face de credor hipotecário.

Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil, em seu art. 300, estabelece requisitos cumulativos que devem ser rigorosamente observados: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso, o cerne da proteção invocada reside no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, o qual prescreve que "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

Tal comando é reforçado pelo art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que declara serem impenhoráveis "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
"o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014; AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Conforme pontuou a eminente Ministra Nancy Andrighi, “
conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015,
é imperiosa a satisfação de dois requisitos
, a saber: (i) que o imóvel
se qualifique como pequena propriedade rural
, nos termos da lei, e (iii) que
seja explorado pela família
” (REsp 1843846/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

Destaca-se que o STJ firmou tese repetitiva no sentido de que:
“É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.”
(Tema Repetitivo 1234).

No caso em apreço, a documentação trazida aos autos não se revela, de plano, suficiente para comprovar a efetiva exploração direta e familiar da pequena propriedade rural, não bastando, para tanto, as declarações de que o proprietário rural ora agravante desenvolve a atividade agropecuária no imóvel, muito menos as fotografias juntadas aos autos. Trata-se de matéria que demanda dilação probatória.

Tal como assentado na r. decisão agravada:

(...)

No caso em exame, embora haja alegações genéricas de que o imóvel constitui meio exclusivo de sustento da família pela atividade agropecuária, não foram juntados documentos idôneos a corroborar tal assertiva.

Também não foi apresentada prova de que inexistem outros bens imóveis registrados em nome do autor ou de seus familiares, requisito indispensável para caracterização da proteção pretendida.

(...).

A propósito, nos autos do processo nº 5000951-95.2025.8.08.0045, o julgador de origem ponderou que:

(...)

Embora os argumentos e a legislação citada sejam pertinentes, a documentação referente ao tamanho do imóvel pareça indicar o preenchimento do primeiro requisito (dimensão),
a comprovação do segundo requisito, a efetiva exploração familiar para subsistência, demanda uma análise mais aprofundada, que excede os limites desta cognição inicial e rarefeita.
Também o requisito da inexistência de propriedade de outros imóveis não está demonstrada por certidões negativas.

As declarações e fotos de IDs 66992631, 66992627, 66992639, 66992642 e 66992643, por si sós, neste momento processual incipiente,
não conferem a robustez probatória indispensável para sustentar a probabilidade do direito de forma inequívoca, especialmente para um deferimento inaudita altera parte. A questão da exploração econômica familiar como meio de subsistência frequentemente envolve nuances fáticas que recomendam a instauração do contraditório para melhor elucidação.

(...).

Com efeito, a mera alegação de pequena propriedade rural explorada para o sustento familiar não basta para atrair a proteção da impenhorabilidade, devendo a parte executada comprovar cabalmente o fato ensejador do pedido de impenhorabilidade. Sobre o tema, já me manifestei, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DO DEVEDOR PENHORA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA IMÓVEL NÃO SERVE PARA MORADIA ATIVIDADE AGRÍCOLA NÃO COMPROVADA REVELIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO INSUFICIENTE PRESUNÇÃO RELATIVA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família . Esta disposição legal advém da necessidade de concretizar um direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, a saber: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento . 2. Ao interpretar a norma constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal ampliou as hipóteses de oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família com o desiderato de preservar o direito social à moradia estampado no art. 6º da CRFB/88. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014) (AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019). 4. Não se desconhece que há precedentes do c. STJ tornando desnecessária a moradia dos executados no imóvel rural para fins de considerá-lo impenhorável por ser um bem de família. No entanto, nem mesmo estes precedentes dispensam a comprovação da utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família. 5. No caso em apreço, os autores não comprovaram residir na pequena propriedade rural, tampouco extraírem da terra o sustento da família. A qualificação de ambos na petição inicial da ação de divórcio direto consensual consta como residência a zona urbana do município de Colatina. Este endereço também foi fornecido ao Ministério da Fazenda na identificação do contribuinte para a declaração e recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 6. A jurisprudência consagrada do c. STJ se posiciona no sentido de que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). 7. Portanto, havendo prova em sentido contrário como no caso dos autos em relação à moradia e ao trabalho na pequena propriedade rural a revelia não pode ensejar o reconhecimento imediato da procedência do pleito autoral. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140119422, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Portanto, não restando comprovada, de plano, de modo inequívoco a exploração direta e familiar da pequena propriedade rural, não constato a probabilidade de direito do agravante, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que rejeitou a tutela de urgência pleiteada.

Menciona-se que não consta dos autos a cópia da execução de título extrajudicial que ensejou a demanda de origem, sendo inviável nessa fase até aferir eventual comportamento contraditório e contrário à boa-fé, por eventual nomeação do referido bem à penhora ou mesmo sua entrega em garantia. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMÓVEL INDICADO A PENHORA PELO PRÓPRIO EXECUTADO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO 1. Dispõe o art. 833, VII, do CPC, que é impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”. Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais. 2. No julgamento do Tema Repetitivo 1234, o c. STJ fixou a tese de que “é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”. 3.
Caso concreto em que o imóvel foi indicado a penhora pelo próprio agravante. Diante disso, o pedido de reconhecimento de sua impenhorabilidade se apresenta como comportamento contraditório (venire contra factum proprium) que, como já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça “não é tolerado pelo ordenamento jurídico, pois quebra a confiança e a legítima expectativa de quem acreditava na preservação da conduta inicialmente adotada pela parte, violando a boa-fé objetiva”
(AC 0023969-13.2019.8.08.0347, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 29/11/2022). 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5013266-33.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, julgado em sessão virtual de 07 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025).

Registra-se, por fim, que, em recurso envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, este eg. Colegiado já decidiu que:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Alfredo Bartels contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender leilão de imóvel rural penhorado em processo executivo. O agravante alega ser proprietário de pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais, explorada economicamente por sua família, o que atrairia a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5º, XXVI, da CF/1988. Sustenta a existência de perigo de dano irreversível em razão da iminência do leilão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, notadamente a comprovação de sua exploração econômica direta e familiar, aptos a justificar a concessão da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se enquadre como pequena propriedade, nos termos da legislação; e (ii) que seja explorado economicamente pela própria família, conforme interpretação pacificada na jurisprudência do STJ. 4. A documentação apresentada demonstra, em análise preliminar, que o imóvel possui área inferior ao limite de quatro módulos fiscais, atendendo ao primeiro requisito legal. 5. Todavia, a prova da exploração econômica direta e familiar do imóvel não se mostra, neste momento processual, suficientemente robusta para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, sendo insuficientes as declarações unilaterais e fotografias juntadas aos autos. 6. A análise da efetiva destinação econômica do imóvel, por envolver matéria fático-probatória, demanda dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede de tutela de urgência, que pressupõe cognição sumária e elementos probatórios claros e inequívocos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência fundada na impenhorabilidade de pequena propriedade rural exige prova inequívoca de que o imóvel é explorado economicamente pela própria família, sendo insuficientes declarações unilaterais e documentos genéricos para demonstrar a probabilidade do direito. 2. A ausência de prova robusta quanto à exploração direta e familiar da propriedade inviabiliza o deferimento de tutela de urgência voltada à suspensão de leilão em execução forçada. (...). (TJES, Agravo de Instrumento nº 5007113-47.2025.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 20/03/2026).

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.